Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NULIDADE. PRECLUSÃO.

1. As manifestações das partes devem ser apresentadas no prazo processual, sob pena de seu não conhecimento em razão da intempestividade.

2. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Repudiam-se, assim, as estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada nulidade de algibeira. Essa situação decorre da omissão da parte em arguir a nulidade na primeira oportunidade e guardá-la para suscitar em momento processual que parecer-lhe mais conveniente.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.